Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CUMPRIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IRREGULARIDADES. SIGILO. RETIRADO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTANEO. PURGAÇÃO DA MORA. FACULDADE DO RÉU. ART 3o DO DEC-LEI N. 911/1969. DÍVIDA NÃO PAGA. TRATATIVAS. ACORDO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de que os autos tramitaram sob sigilo e com o desconhecimento do Réu, visto que foi retirado o sigilo dos autos antes do deferimento e do cumprimento da liminar de busca e apreensão.
2. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação (art. 239, § 1o do CPC).
3. Segundo dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, depois de cumprida a liminar de busca e apreensão o devedor fiduciante só poderá recuperar o veículo alienado fiduciariamente mediante o pagamento integral da dívida pendente. 3.1 Considerando que o Apelante não observou o referido artigo, não há que reclamar do Juízo de origem a composição de prazo para cumprir a medida e ter restituído o veículo, pois o prazo decorre de disposição legal.
4. As tratativas para o pagamento da dívida não impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão baseada na mora do devedor fiduciante devidamente comprovada, visto que foram iniciadas após o ajuizamento da ação, quando o devedor já estava constituído em mora. Ademais, não foi juntada minuta de acordo pelo Réu.
5. Considerando que a busca e apreensão foi realizada no endereço indicado na inicial e que não há indícios de irregularidades ou má-fé do autor, deve ser mantida incólume a sentença que consolidou a posse e propriedade do veículo para o Autor.
6. Em razão da sucumbência recursal, foram majorados os honorários advocatícios fixados na origem em 10% para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelação cível conhecida e não provida.